Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603556-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
31/10/2023
Número: 0603556-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - FLAVIA SILVA DE AZEVEDO - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Liberal- PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FLAVIA SILVA DE AZEVEDO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
FLAVIA SILVA DE AZEVEDO (REQUERENTE)
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752882
27/10/2023
15:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.716

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603556-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FLAVIA SILVA DE AZEVEDO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
REQUERENTE: FLAVIA SILVA DE AZEVEDO
ADVOGADO: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - OAB/PR61030
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E C O N T A S D E C A M P A N H A .
DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS. FALHA
MERAMENTE FORMAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS CONTAS DE CAMPANHA. VALOR
DIMINUTO E PERCENTUAL IRRISÓRIO.
MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
N A C I O N A L
J Á
R E A L I Z A D O .
IDENTIFICAÇÃO, PELOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS, DE CONTA BANCÁRIA
NÃO REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ERRO DA INSTITUIÇÃO
Num. 43752882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

F I N A N C E I R A .
C O N T A S
S E M
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O
À
FISCALIZAÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE
AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E . C O N T A S
D E S A P R O V A D A S
C O M
A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES.

1 . N o s t e r m o s d a j á p a c í f i c a
jurisprudência desta Corte, a entrega
intempestiva das contas finais tem
natureza meramente formal, quando não
obsta a análise e fiscalização das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de
contas.

3. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
somada à circunstância de que foram
pagos com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e a
utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. A existência de contas bancárias na
base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na prestação de contas,
quando ausente movimentação, não
obsta a atividade fiscalizatória, sendo
suficiente a aposição de ressalva nesse
ponto" (TRE/PR - PCE nº 060363785,
Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023).

5. As divergências entre a prestação de
Num. 43752882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

contas parcial e final somam montante
considerável e representam percentual
elevado do total das despesas
contratadas, impossibilitando a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo suficiente, por si só, a ensejar a
desaprovação das contas.

6 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s c o m
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por FLAVIA SILVA DE AZEVEDO,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal, nas Eleições de 2022.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 27/10/2022, de acordo com o prazo da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43657699), manifestou-se pela não prestação, em
virtude da ausência do instrumento de procuração. Caso superada essa questão, manifestou-se
pela desaprovação, em virtude do relatado nos itens item 8 (omissão de despesa) e 10 (gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época).

Também foram apontadas ressalvas em relação aos itens 1.1 (atraso na entrega da
prestação de contas final); 1.1.1 (atraso na entrega dos relatórios financeiros) e item 9 (existência
de conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação de
contas).

Determinou-se a citação pessoal para que, no prazo de 3 (três) dias, constitua
advogada ou advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º da resolução de regência, bem
Num. 43752882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

como para que no mesmo ato, fosse intimada a prestadora de contas para que, querendo, no
mesmo prazo de 3 (três) dias, manifeste-se acerca do parecer, na forma do art. 72 da Resolução
TSE n. 23.607/19 (ID 43657965).

Intimada, a candidata não se manifestou no prazo que lhe havia sido concedido (ID
43684006).

Intempestivamente, apresentou manifestação (ID 43685442), instrumento de
procuração (ID 43685444) e demais documentos (ID 43685445 e seguintes).

Diante da manifestação intempestiva do prestador determinou-se o
encaminhamento dos os autos à unidade técnica para, nos termos do entendimento desta Corte,
averiguar a comprovação de recursos despendidos em campanha (ID 43686729).

O setor técnico juntou novo parecer aos autos (ID 43710825) mantendo a
manifestação pela não prestação, em razão da ausência do instrumento de procuração e caso,
superada essa questão pela desaprovação das contas, em razão das irregularidades apontadas
nos itens item 8 (omissão de despesa) e 10 (gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época).

Também foram apontadas ressalvas em relação aos itens 1.1 (atraso na entrega da
prestação de contas final); 1.1.1 (atraso na entrega dos relatórios financeiros) e item 9 (existência
de conta bancária na base de dados dos extratos eletrônicos não registrada na prestação de
contas).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (ID 43726592).

É o relatório.

VOTO

Questões Preliminares

Da Juntada de Procuração

Inicialmente, observo que houve a juntada de instrumento de procuração (ID
43685444), datado de 29 de julho de 2023, de sorte que, tal qual sugere a d. Procuradoria
Regional Eleitoral, considero regularizada a representação processual da candidata prestadora,
afastando a possibilidade de julgamento das presentes contas como não prestadas.

Da apresentação de manifestação e de documentos intempestivamente.

Conforme constou no relatório, pela candidata foram apresentadas manifestação e
documentos após o decurso do prazo que lhe havia sido concedido (ID’s 43684006 e seguintes).

Todavia, nas ações de prestação de contas, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER
Num. 43752882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da
premissa de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram
detectadas já no relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi
devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
inadmissível "a juntada extemporânea de documento, em prestação de
contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a
falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do
óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE
em 23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a
Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que
não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do
CPC. (Grifos inexistentes no original).

Num. 43752882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores, na medida em que essa medida implicaria enriquecimento ilícito da
União, situação contrária ao direito.

Noutras palavras, os documentos intempestivamente apresentados pela candidata
nos presente autos serão analisados, exclusivamente para esta finalidade, e não servirão ao
afastamento das respectivas irregularidades.

Quanto ao mérito, a função precípua da prestação de contas é viabilizar a
fiscalização dos gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo
Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por FLAVIA SILVIA DE
AZEVEDO, candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal, nas Eleições
de 2022.

A candidata recebeu 2.164 votos e por ela foi declarada a receita de R$ 50.550,00,
sendo composto de R$ 50.000,00 de recursos financeiros do Fundo Partidário, repassado pelo
partido político e R$ 550,00 de doações de recursos financeiros de pessoas físicas (Outros
Recursos).

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Atraso na entrega da prestação de contas final

O prazo para entrega da prestação de contas final, previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, finalizou em 01/11/2023. A candidata, entretanto, entregou suas
contas finais em 02/11/2023, extrapolando o prazo de entrega em 01 (um) dia.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Dessa forma, embora tenha ocorrido o atraso na entrega das contas finais, nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal,
Num. 43752882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à
atividade fiscalizadora.

Neste sentido, esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que “A
apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que merece ressalva,
desde que não implique prejuízo à atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral.
Precedente” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246086, Relator Des.
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023).

Dessa forma, apesar do atraso na entrega das contas finais não houve prejuízo à
análise e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, a irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Atraso na entrega dos relatórios financeiros

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a indicação da seguinte irregularidade:

No caso em apreço, o atraso refere-se a duas doações, as quais somadas alcançam
o montante de 550,00, em termos percentuais representa 1,05% da movimentação, peculiaridade
esta que revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
Num. 43752882 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva". (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, sendo certo que a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, acolhe-se a conclusão do setor
técnico no sentido de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a
aposição de ressalvas.

Omissão de despesas

No item 8 do parecer conclusivo aponta-se que foram identificadas as seguintes
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Na intempestiva petição acostada ao ID 43685443, assim foi alegado:

Foram confeccionadas duas notas fiscais em nome da Prestadora que não
foram enviadas para a prestação de contas pelos seguintes motivos: i) sobre
a nota da T.D.R prestadora de serviços no valor de R$ 3.000,00, temos a
informar que os serviços não foram realizados, tanto é que sequer foram
pagos, porém a nota não foi devidamente cancelada pela empresa; ii) em
relação a nota do Posto Sport, informamos que no dia do abastecimento o
sistema do posto estava com problemas e não foi possível efetuar o
pagamento pela conta da campanha. Contudo o pagamento se deu de
forma particular da candidata.

A candidata, na mesma oportunidade, apresentou declaração emitida pelo
fornecedor Auto Posto Sport Ltda (ID 43685445).

Em novo parecer, o setor técnico ao analisar os documentos apresentados, assim
ponderou:

Quanto ao fornecedor T.D.R Prestadora de Serviços Ltda, mantém-se o
apontamento de inconsistência, tendo em vista que a nota fiscal foi emitida e
está válida.

Quanto ao Auto Posto Sport Ltda, aponta-se a inconsistência, tendo em
vista que o pagamento da despesa não foi efetuado pela conta corrente de
campanha, conforme previsto na Resolução TSE.

Num. 43752882 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

Com efeito, os documentos intempestivamente apresentados não são aptos a
afastar as irregularidades e, no caso concreto, também não servem para afastar a obrigação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência,
encontrando-se ambas as notas na situação ativa.

Pelo prestador, não foi providenciado o cancelamento da nota fiscal e demais
providências previstas nos §§ 5º e 6º da Res. TSE nº 23.607/2019.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos que arcaram com tal despesa.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste
de gravidade, na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo
não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a
origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada, os quais não transitaram pelas
contas específicas de campanha.

Configurada a irregularidade, cabível a aposição de ressalvas, já que totalizando
R$ 3.150,01 (três mil, cento e cinquenta reais e um centavo) e representa 6,23% do total das
despesas contratadas, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalva.

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já
que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha,
conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14 da citada Resolução).

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º,
o valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ R$ 3.150,01 (três mil, cento e
cinquenta reais e um centavo) correspondente às despesas omitidas e pagas com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§
2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Identificação, pelos extratos eletrônicos, de conta bancária não
Num. 43752882 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

registrada na prestação de contas

O parecer conclusivo apontou haver contas bancárias na base de dados dos
extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão
na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Entretanto, foi ressaltado no parecer conclusivo que “as contas bancárias
relacionadas na planilha retro não apresentaram movimentação de recursos financeiros”.

Segundo a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “a omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, não implicou em
prejuízo à análise das contas, ensejando apenas anotação de ressalva”.

De fato, esta Corte entende que "a existência de contas bancárias na base de dados
dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas, quando ausente movimentação,
não obsta a atividade fiscalizatória, sendo suficiente a aposição de ressalva nesse ponto"
(TRE/PR - PCE nº 060363785, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 122, Data 29/06/2023).

Assim, a falha não impediu a fiscalização, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019):

A manifestação da candidata no ID 43685443 neste ponto é desconsiderada, diante
de sua intempestividade.

Como bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “a falha relativa aos
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época corresponde a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que
representa 19,78% do total das despesas contratadas (R$ 50.548,30). (...)Trata-se de percentual
significativo em relação ao total das despesas contratadas, que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, e que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas”.

No mesmo sentido, cite-se precedente desta Corte:

Num. 43752882 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM
MATERIAL DE PROPAGANDA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E 60, § 5º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega das prestações de contas parcial, não informados à época e
que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua
desaprovação.

(...) 4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060338582,
Relatora Desª. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 128,
Data 06/07/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por FLAVIA SILVIA DE AZEVEDO
candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 3.150,01 (três
mil, cento e cinquenta reais e um centavo), acrescidos de juros e correção monetária a partir
do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional (setembro de 2022), na
forma do art. 39, II, da Res. TSE nº 23.709/2022, por meio da emissão de Guia de Recolhimento
da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança, nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

Num. 43752882 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603556-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
FLAVIA SILVA DE AZEVEDO DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA:
GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR61030 - REQUERENTE: FLAVIA SILVA DE AZEVEDO
- Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DRUCIAK DE CASTRO - PR61030.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752882 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 27/10/2023 15:37:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102715365834600000042711533
Número do documento: 23102715365834600000042711533
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 31/10/2023 13:53:02